Tribunal: TJDFT
Processo: 0721320-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0721320-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA AGRAVADO: TSD SERVICOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM SISTEMAS DIGITAIS EIRELI - ME, TARCYUS RODRIGO DUARTE SIQUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROMERO ALVES LEMOS contra a decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que, na execução de título extrajudicial movida em desfavor de TARCYRUS RODRIGO DUARTE SIQUEIRA, desconstituiu a penhora realizada via sistema RENAJUD e determinou a suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 921, §1o, do Código de Processo Civil (ID 96214081). Nas razões recursais (ID 26971324), narra ter ajuizado execução de título extrajudicial em desfavor dos agravados, tendo por objeto cédula de crédito bancário. Em consulta ao sistema RENAJUD, foi localizado o veículo HONDA CIVIC 2008/2008, Placa HHZ2832/DF, em nome do primeiro agravado, razão pela qual foi determinada a penhora e restrição de circulação e venda. O executado, por sua vez, compareceu aos autos e informou ter alienado o automóvel em 08/06/2018 à Sra. Maria Aparecida Pereira Rodrigues, conforme documentos colacionados em ID 93398110. Sobreveio, portanto, a decisão hostilizada, desconstituindo a penhora. Afirma o agravante que, conforme o art. 18 do CPC, “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. Assim, estando o veículo na posse da suposta adquirente, é esta parte legítima para requerer a baixa da constrição mediante embargos de terceiro, por força do art. 674 do mesmo diploma processual. Requer, com tais argumentos, a concessão do efeito suspensivo ao recurso para manter a restrição de transferência do veículo objeto dos autos. Ao final, a reforma do decisum. Preparo em ID 26971325. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que deferiu a desconstituição da penhora realizada via sistema RENAJUD e determinou a suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 921, §1o, do Código de Processo Civil (ID 96214081). Inicialmente, cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos presentes no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Sobre a questão aventada, em exame perfunctório, vislumbro a plausibilidade do direito invocado. Compulsando os autos originários, verifica-se ter o exequente diligenciado no intuito de localizar bens passíveis de penhora de titularidade dos devedores, tendo o veículo objeto do agravo sido o único bem encontrado. Embora apresentada a cópia do DUT informando a venda do veículo a terceira pessoa (ID 93398112, origem), observa-se que a pesquisa via sistema RENAJUD foi realizada em 05/03/2021, dois anos após a alegada alienação, e o veículo ainda se encontra registrado em nome do agravado. Ademais, constata-se a urgência do pleito, haja vista a determinação de baixa da restrição anteriormente imposta ao veículo, possibilitando a transferência perante os órgãos de trânsito. No que diz respeito à restrição de circulação, considerando a possibilidade de o veículo de fato pertencer atualmente a terceiro estranho à lide, prudente o levantamento da medida, objetivando não afetar direito de pessoas não envolvidas no processo. Diante do exposto, CONCEDO parcial efeito suspensivo ao recurso tão somente para manter a restrição de venda incidente sobre o veículo, até que seja dirimida a controvérsia instaurada, mantendo-se, no entanto, a ordem de levantamento da restrição de circulação. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 5 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator